Tribunal: TJES
Processo: 5004654-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004654-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA RODRIGUES

AGRAVADO: PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO. DIREITO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO CÔNJUGE. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal diz respeito à devolução do imóvel rural objeto do contrato de compra e venda discutido na ação de rescisão contratual originária.

2. A pretensão recursal da Agravante encontra óbice na inexistência de condição da ação na demanda originária, referente à sua ilegitimidade de pugnar direito alheio em nome próprio, com fulcro no art. 18, do CPC/15.

3. A demanda não foi ajuizada em seu desfavor e não trata de direito de natureza real, pois a controvérsia diz respeito à rescisão de contrato de compra e venda (direito pessoal), do qual não há sequer indício de que a Agravante fez parte como contratante.

4. Não existe a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário do cônjuge na demanda de rescisão contratual que detém natureza pessoal. Precedentes STJ.

5. Ainda que pudesse ser considerada terceira interessada, remanescem dúvidas acerca da qualidade da Agravante como companheira do requerido.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004654-43.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA DA PENHA RODRIGUES.

ADVOGADO : EUGENIA PRISCILLA SCARDINO JUSTO MARCONDI.

RECORRIDO : PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO.

ADVOGADO : VICTOR NASSER FONSECA.

MAGISTRADA : GRACIENE PEREIRA PINTO.

PROCESSO PRIORITÁRIO (IDOSO)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PENHA RODRIGUES contra a decisão que, na “ação rescisória de contrato de compra e venda” ajuizada por PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO em face de JOCIMAR ANDRADE RODRIGUES, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para determinar a devolução do imóvel rural objeto do contrato de compra e venda em favor do autor em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em suas razões, sustenta, em síntese, que (i) a Agravante e o Requerido vivem em união estável desde o ano de 2014 e possuem uma filha juntos; (ii) mesmo sendo companheira do Requerido não foi chamada ao processo e incluída no polo passivo da presente demanda, não sendo, sequer, citada; (iii) participou efetivamente do pagamento da primeira parcela com recursos advindos de outra propriedade pertencente ao casal e que ao longo dos últimos de 07 (sete) anos realizou investimentos no imóvel como benfeitorias, com recursos próprios advindos de seu trabalho, junto com seu companheiro; (iv) a Agravante e o requerido adquiriram a propriedade e estão em sua posse há mais de 7 (sete) anos ininterruptos, restando evidente que o valor total ajustado entre as partes da ação original somente não foi quitado, porque o Agravado recusou-se a receber antecipadamente o restante do valor mediante financiamento bancário; (v) já pagaram metade do valor pactuado, o que deve ser levado em consideração.

Pois bem.

Da análise dos autos, não há razão para alterar a conclusão da decisão que analisou e indeferiu o pedido liminar recursal.

No caso, a Agravante pretende a reforma da decisão que deferiu ao Agravado, após o contraditório na origem, a devolução do imóvel rural objeto do contrato de compra e venda discutido na ação de rescisão contratual originária.

No entanto, a pretensão recursal da Agravante encontra óbice em suposta inexistência de condição da ação na demanda originária, referente à sua ilegitimidade de pugnar direito alheio em nome próprio, com fulcro no art. 18, do CPC/15.

Isso porque, em primeiro lugar, a demanda foi proposta por PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO em face de JOCIMAR ANDRADE RODRIGUES, sem inclusão, portanto, da Agravante no polo passivo.

Ainda, a demanda não trata de direito de natureza real, pois a controvérsia diz respeito à rescisão de contrato de compra e venda (direito pessoal), do qual não há sequer indício de que a Agravante fez parte como contratante, mas apenas que se trata de negócio jurídico verbal entabulado entre o autor e o Requerido.

Nesse sentido, não existe a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário da Agravante, ainda que sustente que seja companheira do Requerido.

A propósito, o c. Superior Tribunal possui entendimento de que o contrato de promessa de compra e venda detém natureza de direito pessoal, razão pela qual não há de se falar em litisconsórcio passivo necessário com o cônjuge.

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÁ-FORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA MARITAL. DESNECESSIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ESPECIAL NAS RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que “O sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas des nullités sans grief)” (REsp 1051728/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009).

2. Quanto ao litisconsórcio, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento perfilhado nesta Corte, no sentido de que, em casos tais, quando não houve o registro do compromisso de compra e venda, não ostenta o cônjuge do réu a qualidade de litisconsorte passivo necessário. Precedentes.

3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1141156/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013)

Ademais, ainda que pudesse ser considerada terceira interessada, remanescem dúvidas acerca da qualidade de companheira do requerido, visto que, muito embora afirmem conviver em união estável, os endereços do domicílio informados pela Agravante e pelo requerido, nos autos, são diversos, conforme se extrai da peça recursal (ID 4898343) e da contestação (ID 9407877 dos autos originários).

A questão, inclusive, foi objeto de apreciação do Juízo de origem, em momento posterior à interposição do presente recurso, a configurar indevida supressão de instância.

Além disso, deve ser ressaltado que o pedido da Agravante de ingresso na demanda somente ocorreu depois de o requerido JOCIMAR ANDRADE RODRIGUES ter se equivocado na interposição de recurso contra a decisão ora agravada, operando-se a preclusão em seu desfavor.

Assim, feitas essas considerações, não há razão para reforma da decisão agravada, que se encontra fundamentada nas provas e alegações apresentadas por ambas as partes da demanda de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)